Tribunal: TJES
Processo: 5004535-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004535-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALVES PHILBRICK e outros (2)

INTERESSADO: JOAO ALVES FABRETTI JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PAGAMENTOS DE CUSTAS INICIAIS. LIBERAÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – Embora conste da relação de bens do de cujus valores em instituição financeira que somam significativa quantia, a viabilizar o pagamento das custas, por certo tais valores não estão disponíveis aos Autores/Herdeiros, razão pela qual se revela pertinente e viável, após a emissão da guia de custas respectiva, a concessão de alvará judicial no valor apurado, a fim de permitir a antecipação das custas e natural seguimento do processo.

II – Correto o indeferimento do recolhimento ao final processo, o que não encontra previsão na Lei Processual, dispondo o artigo 82, do CPC, incumbir às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004535-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA ALVES PHILBRICK, MARIZA VIANA FABRETTI, MARLENE VIANA FABRETE

AGRAVADOS: JOAO ALVES FABRETTI JUNIOR, MARGARETE VIANA FABRETE, DORANDY VIANA FABRETTI

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ALVES PHILBRICK, MARIZA VIANA FABRETTI E MARLENE VIANA FABRETTI

eis que irresignados com a decisão do Juízo
a quo

que, em sede de ação de inventário, negou seu pedido de pagamento das custas iniciais apenas ao final do processo.

Aduzem os Agravantes que os bens objeto do inventário são ilíquidos, inviabilizando a antecipação das custas, adicionando que seu pedido de concessão de alvará para liberação de valores em conta bancária visando o pagamento das custas, não fora apreciado.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso, para que lhe seja concedido o direito ao recolhimento ao final ou concedido alvará para liberação de quantia pertinente ao pagamento das custas.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido a autorizar que os Autores emitam a guia de custas respectiva e junte-a aos autos com a indicação da origem do numerário disponível, a fim de que o Juízo
a quo
lhes conceda alvará judicial no valor apurado, a permitir a antecipação das custas e natural seguimento do processo.

De início, a despeito do desnecessário imbróglio criado pelos Recorrentes na interposição do recurso, conheço da presente irresignação recursal, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De certo que a edição do novel diploma processual civil acrescentou, em seu art. 1.017, § 2º, novas hipóteses de interposição de agravo de instrumento, entre elas a possibilidade de manejo da espécie recursal junto ao Juízo de primeiro grau (inciso II), o que certamente deve ser dar em autos apartados para viabilizar a remessa do instrumento ao Tribunal.

Contudo, tal permissivo não tem razão de ser quando estamos a tratar de autos eletrônicos, como no caso presente, em que não há razão técnica e lógica a se promover o manejo do recurso junto ao Juízo de primeiro grau e não diretamente no Juízo
ad quem
.

Tal perspectiva tem o fim último de evitar imbróglios e atrasos indesejados, como havido no caso presente.

Mas, a despeito dessa realidade, interposto o recurso de forma tempestiva junto ao Juízo
a quo
, impõe-se reconhecer, como já o fez o STJ, “(...
)
não haver expressa determinação de precedência ou obrigatoriedade de nenhuma das hipóteses (de interposição do recurso) em detrimento das demais, muito menos a limitação do meio em que tramita o processo - físico ou eletrônico - para sua utilização, (...). Outrossim, entende-se que é facultada à parte a interposição do agravo de instrumento por quaisquer das hipóteses listadas no supracitado artigo, cumpridas as determinações adicionais dos parágrafos seguintes, conforme o caso.
”(AREsp n. 1.819.946/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

Assim, como dito, entendo que o recurso merece conhecimento, porquanto satisfeito seus requisitos legais.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária dos Autores do inventário, que requeriam o recolhimento das custas ao final do processo, argumentando o Juízo que há entre os bens inventariados valores em conta bancária a não prevalecer a alegação de iliquidez do patrimônio.

De fato, consta da relação de bens do
de cujus
valores em instituição financeira que somam significativa quantia, a viabilizar o pagamento das custas.

Porém é certo que tais valores não estão disponíveis aos Autores/Herdeiros, razão pela qual entendo pertinente e viável, após a emissão da guia de custas respectiva, a concessão de alvará judicial no valor apurado, a fim de permitir a antecipação das custas e natural seguimento do processo.

Ademais, o cotejar do valor da causa revela que o montante das custas será significativo, inviabilizando impor tal dispêndio aos herdeiros, mormente se há liquidez no patrimônio inventariado a suportar esse ônus.

Nesse contexto, vejo razão no indeferimento do recolhimento ao final processo, o que, aliás, não encontra previsão na Lei Processual, dispondo o artigo 82, do CPC incumbir às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos.

Esse é o posicionamento adotado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
1.
O acórdão recorrido consignou ser possível o pagamento ao final da demanda, uma vez que a agravante foi vencedora da ação e o pagamento das custas e taxa judiciária recairiam mesmo sobre o Executado.
2.
O Tribunal local julgou em dissonância com o STJ que possui jurisprudência no sentido de que,
"Nos temos do art. 19, caput e § 1º, do CPC, ressalvadas as disposições relativas à gratuidade da justiça, as partes deverão prover as despesas dos atos processuais que praticam ou pleiteiam, mediante pagamento antecipado (a ser feito por ocasião de cada ato processual) desde o início até a sentença final, assim como, na execução, até a integral satisfação do direito declarado na sentença". 3.
Agravo Regimental não provido.”(
STJ
; AgRg no REsp 1439799/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.
A pessoa jurídica, para obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, deve comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do processo, não lhe sendo aplicável a presunção 'juris tantum' prevista no art. 4º da Lei n. 1.060⁄1950.
2.
A ausência de prova efetiva acerca da impossibilidade da pessoa jurídica de arcar com as despesas do processo implica no indeferimento do benefício.
3. Em consonância com o disposto no art. 19, §1º, do Código de Processo Civil, e o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe às partes promover o pagamento das custas dos atos processuais que praticam ou pleiteiam de forma antecipada, não se admitindo o seu pagamento ao final do processo.

4.
Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo AI, 12159001382, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data da Publicação no Diário: 28/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PARCELAMENTO. PAGAMENTO AO FINAL. INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).
4.
Compulsando os autos, diante da inércia dos agravantes em juntar os documentos determinados por mim e pelo juízo de origem, mantenho o entendimento externado quando do indeferimento da liminar, no sentido de que a insuficiência de recursos não se encontra devidamente corroborada.
5.
Isso porque, instados a trazerem aos autos elementos capazes de corroborar a hipossuficiência econômica, os agravantes reiteradamente mantiveram-se inertes, sob o insustentável argumento de que tais elementos teriam o condão de ilegalmente invadir as suas privacidades e de suas famílias.
6.
Acerca do requerimento de parcelamento das custas prévias, embora seja possível a sua modulação, tais hipóteses somente devem ser deferidas em situações nas quais se evidenciem a impossibilidade pontual do integral pagamento, aspecto que os agravantes voluntariamente deixaram de provar, limitando-se as suas meras alegações.
7. Por derradeiro, melhor sorte não socorre os agravantes acerca do requerimento de pagamento das custas somente ao final do processo, isso porque, não existe previsão legal de tal hipótese. Além disso, apesar da ausência de previsão no ordenamento jurídico, aqueles que defendem tal possibilidade reclamam, ao menos, a referida prova da incapacidade atual, situação que, repita-se, não se viu minimamente demonstrada pelos agravantes. 8.
Recurso conhecido e improvido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000226, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019)

Assim,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
a autorizar que os Autores emitam a guia de custas respectiva e junte-a aos autos com a indicação da origem do numerário disponível, a fim de que o Juízo
a quo
lhes conceda alvará judicial no valor apurado, a permitir a antecipação das custas e natural seguimento do processo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
autorizar que os Autores emitam a guia de custas respectiva e junte-a aos autos com a indicação da origem do numerário disponível, a fim de que o Juízo
a quo
lhes conceda alvará judicial no valor apurado, a permitir a antecipação das custas e natural seguimento do processo.